Tribunal: TJSP
Processo: 1027631-87.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Ausência do regular andamento do feito, no prazo superior a trinta dias, após certificação de ausência de localização de bens penhoráveis.
Inaplicabilidade da hipótese de suspensão do processo, prevista no art. 921, III do CPC.
Ação de execução extinta, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Ausência do regular andamento do feito, no prazo superior a trinta dias, após certificação de ausência de localização de bens penhoráveis.
Inaplicabilidade da hipótese de suspensão do processo, prevista no art. 921, III do CPC.
Ação de execução extinta, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027631-87.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante SEBASTIAO RIBEIRO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
EUZEBIO SILVA R 02611101876.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027631-87.2018.8.26.0577 -Voto no 1580
2
VOTO No 1580
APELAÇÃO No 1027631-87.2018.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APELANTE: Sebastião Ribeiro Batista (Justiça Gratuita)
APELADO: Euzébio Silva R 026211101876
JUIZ DE DIREITO: Dr. Luiz Marício Sodré de Oliveira
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO ABANDONO
DA CAUSA EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Ausência do regular andamento do feito, no prazo superior a
trinta dias, após certificação de ausência de localização de
bens penhoráveis.
Inaplicabilidade da hipótese de suspensão do processo,
prevista no art. 921, III do CPC.
Ação de execução extinta, com fundamento no art. 485, III,
do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 161/162, que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de execução de título
executivo extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
Nas razões do recurso, o apelante/exequente, sustenta que,
ante à ausência de bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa, de acordo com o
art. 921, III, do CPC. Postulou, por fim, a reforma da sentença impugnada.
Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo,
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 23).
Contrarrazões a fls. 171/172.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia do recurso resume-se à possibilidade de
suspensão do processo de execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.
Desde logo, cumpre observar que as razões de apelação não
combatem diretamente os fundamentos da sentença impugnada, mas delas se pode
inferir que o inconformismo versa sobre o tema recorrente entre a situação que
envolve a extinção do processo de execução ou a possibilidade de suspensão, ante à
ausência de localização de bens passíveis de penhora. Tal circunstância, afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027631-87.2018.8.26.0577 -Voto no 1580
3
eventual inépcia recursal, pois, ainda que de forma indireta, a pretensão recursal volta-
se contra a extinção da ação.
No caso concreto, a sentença impugnada não merece qualquer
reparo.
Inúmeras diligências foram emrependidas nos autos, no
intuito de localização de bens pehoráveis e para a citação pessoal do devedor, o que
veio a se concretiar, por edital, como se vê a fls. 73, justificando a nomeação de
curador à lide, para a defesa do réu citado nessa condição.
Ato contínuo, autor foi regularmente intimado a dar
prosseguimento ao feito (fls. 150, 153 e 155), pois as pesquisas para a localização de
bens penhoráveis a fls 146/148, restaram infrutíferas, assim como as anteriores,
mesmo antes da triangulação processual. Decorridos mais de trinta dias sem qualquer
providência, após a regular intimação pela Imprensa Oficial, foi expedida carta para
a intimação do exequente, de acordo com o art. 485, § 1o, do CPC (fls. 155),
sobreveio a sentença extintiva da execução.
É inaplicável à hipótese, o art. 921, III, do CPC.
Como se vê, a inércia com relação ao desenvolvimento
processual ensejou a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC,
considerando a paralisação do processo por mais de trinta dias, caracerizado o
abandono da causa. Nada relacionada à ausência de bens penhoráveis, sobre a qual,
aliás, o exequente também não se manifestou tempestivamente.
Portanto, a subsistência dos fundamentos da sentença
impugnada é medida de rigor e não comporta qualquer alteração.
Ante o exposto, nega-e proviento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator